Tribunal: TJDFT
Processo: 0705483-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705483-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA EMBARGADO: GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Fabio Gleiser Vieira Silva contra a decisão de ID 23588827 por meio da qual indeferi o efeito suspensivo vindicado. Alega o embargante que a decisão padece de omissão e obscuridade, uma vez que, embora tenham sido objeto de prequestionamento os artigos 9o, 10, 11, 14, 17, 273, I e II, §1o, 2o e 3o, artigos 277, 278, 520, todos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 11 do Código Civil e o artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, não houve pronunciamento judicial a respeito. Afirma que a decisão deixou de tratar do fim social da propriedade, incorrendo, igualmente, em vício de omissão. Argumenta, ainda, que a decisão se mostra contraditória ao analisar o acórdão objeto do cumprimento de sentença, porquanto, mesmo consignando que o título reconheceu a aplicação do rito ordinário, deixou de conceder o efeito suspensivo. Ressalta que a magistrada a quo concedeu a liminar de imissão de posse sem analisar as provas dos autos. Salienta que deveria ser comprovado na ação de imissão de posse o pagamento pelo imóvel. Menciona que o recurso especial trata da ilegitimidade da parte, sendo referida matéria de ordem pública. Acrescenta existir uma ação de nulidade de escritura em tramitação. Discorre sobre o não cabimento da multa fixada na origem, uma vez que opôs embargos declaratórios para extirpar na primeira instância a possibilidade de preclusão sobre a matéria, o que encontra guarida no CPC. Pugna, assim, pelo suprimento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento da matéria. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; No caso em apreço, a despeito das alegações confusas trazidas pela parte embargante, foi possível denotar, com muito esforço, que este defende, como relatado, a ocorrência de omissão e obscuridade, uma vez que, embora tenham sido objeto de prequestionamento os artigos 9o, 10, 11, 14, 17, 273, I e II, §1o, 2o e 3o, artigos 277, 278, 520, todos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 11 do Código Civil e o artigo 5o, LIV, da Constituição Federal, não houve pronunciamento judicial a respeito. Afirma que a decisão deixou de tratar do fim social da propriedade, incorrendo, igualmente, em vício de omissão. Argumenta, ainda, que a decisão se mostra contraditória ao analisar o acórdão objeto do cumprimento de sentença, porquanto, mesmo consignando que o título reconheceu a aplicação do rito ordinário, deixou de conceder o efeito suspensivo. Ressalta que a magistrada a quo concedeu a liminar de imissão de posse sem analisar as provas dos autos. Salienta que deveria ser comprovado na ação de imissão de posse o pagamento pelo imóvel. Menciona que o recurso especial trata da ilegitimidade da parte, sendo referida matéria de ordem pública. Acrescenta existir uma ação de nulidade de escritura em tramitação. Discorre sobre o não cabimento da multa fixada na origem, uma vez que opôs embargos declaratórios para extirpar na primeira instância a possibilidade de preclusão sobre a matéria, o que encontra guarida no CPC. No entanto, inexistem quaisquer dos vícios apontados. Com efeito, o indeferimento do pleito de urgência foi oportunamente fundamentado, tendo esta Relatoria concluído pela inexistência da probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, de acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, conforme consignado na decisão embargada, em exame perfunctório, pela leitura minuciosa do título exequendo, “não se depreende qualquer afirmação no sentido de que o autor tenha que buscar imitir-se na posse por outro meio ou por procedimento diverso que não aquele definido pela Lei Processual Civil para o cumprimento provisório de sentença.” Restou assentado, ademais, que “o acórdão objeto de cumprimento, com a finalidade de melhor explicar o uso da expressão ‘ação de imissão de posse’ na atualidade e o procedimento adotado para esta ação, teceu uma abordagem história, desde o CPC de 1939. Ao final, concluiu o julgado que “na vigência do CPC/2015, a pretensão de se imitir na posse de imóvel, - fundada em direito substancial - será dirimida no plano processual segundo o rito do procedimento comum.” Importa destacar, ademais, que a decisão foi clara quanto ao acerto, neste juízo não exauriente, da decisão de primeiro grau ao arbitrar multa ao embargante, tendo em vista estar evidenciado o intuito protelatório dos aclaratórios, já que “não age com boa-fé processual a parte que, mesmo após ter conhecimento do conteúdo do acórdão, busca, em cumprimento de sentença, revolver temas já debatidos na fase de conhecimento por meio de embargos de declaração que não apontam, de forma concreta, quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” Tais elementos, por si só, já demonstram obstáculo à concessão do efeito suspensivo almejado. E, como cediço, a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento é sumária. Sendo assim, a decisão embargada se limitou à análise dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bastando a ausência de um deles para o indeferimento do efeito suspensivo. Desse modo, não tendo esta Relatoria, neste momento de análise perfunctória, sedimentado o seu convencimento quanto à concessão da medida de urgência, não há que se falar em ocorrência de vícios na decisão impugnada. Nesse contexto, embora a embargante se esforce em fazer crer que as perspectivas jurídicas alcançadas na decisão possuem vícios suscetíveis de integração, vislumbra-se, em verdade, seu patente inconformismo. Contudo, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência. Por oportuno, confiram-se: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC). 2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (Acórdão n.1157514, 07140186620178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILDIADE. 1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado, ou, ainda, para a correção de erro material. 2 - Não está o órgão fracionário obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação da decisão. 3 Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, de forma clara quanto ao posicionamento adotado. 4 - Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão n.1157059, 00173601720168070001, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Por fim, oportuno advertir o embargante que a oposição de novos embargos de declaração sob o enfoque de temas reprisados será considerada como procrastinatória, o que poderá ensejar a aplicação da sanção processual cominada no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, a saber, a imposição de multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora